Tribunal: TJES
Processo: 5000957-09.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO APÓS PRONÚNCIA. UNIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal nº 0009680-42.2021.8.08.0012, que manteve sua prisão preventiva. A defesa alega excesso de prazo na custódia iniciada em 09/11/2021, paralisação do feito por recursos interpostos por corréus quanto a crimes não imputados ao paciente, nulidade da decisão que indeferiu o desmembramento processual por ausência de fundamentação, bem como ausência de contemporaneidade e esvaziamento dos requisitos da prisão preventiva. O paciente foi denunciado e pronunciado, em 29/11/2024, pelos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, não lhe sendo imputado o crime de homicídio tentado atribuído aos corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa após a sentença de pronúncia; (ii) estabelecer se a manutenção da unidade processual e o indeferimento do desmembramento configuram nulidade por ausência de fundamentação; (iii) determinar se estão ausentes os requisitos e a contemporaneidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência da sentença de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.

4. A aferição do excesso de prazo não se realiza por critério meramente aritmético, mas à luz da razoabilidade, consideradas a complexidade do feito, o número de réus e a pluralidade de atos processuais.

5. O processo envolve cinco acusados e apura crimes de homicídio tentado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma de fogo, circunstâncias que evidenciam elevada complexidade e justificam a dilação temporal.

6. A autoridade apontada como coatora adota providências para o regular processamento dos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelos corréus, inexistindo inércia injustificada do juízo.

7. A manutenção da unidade processual constitui regra, conforme o art. 583, parágrafo único, do CPP, a fim de evitar decisões contraditórias e preservar a conexão probatória, conforme precedentes desta Corte.

8. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da persistência dos fundamentos que a justificaram, não se esvaindo pelo mero decurso do tempo.

9. O juízo de origem realiza revisão periódica da custódia e mantém a prisão com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de duas pistolas calibre 9mm, munições, carregadores e significativa quantidade de entorpecentes, fundamentos idôneos para resguardar a ordem pública.

10. Inexistem elementos novos capazes de afastar os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante do estágio processual pós-pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência da sentença de pronúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.

2. A análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus e atos processuais.

3. A manutenção da unidade processual é regra no caso de pluralidade de réus, visando evitar decisões contraditórias e preservar a conexão probatória.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste enquanto persistirem os fundamentos concretos que a justificam, não sendo afastada pelo mero decurso do tempo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, IV; CPP, art. 583, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 21; TJ-ES, HC nº 0023332-02.2022.8.08.0000, Rel. Adalto Dias Tristão, j. 26/05/2021; TJ-ES, HC nº 5016233-51.2024.8.08.0000, Rel. Helimar Pinto, publ. 19/12/2024; TJ-ES, HC nº 5018705-25.2024.8.08.0000, Rel. Adriana Costa de Oliveira.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000957-09.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DE ANDRADE DIAS

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO APÓS PRONÚNCIA. UNIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal nº 0009680-42.2021.8.08.0012, que manteve sua prisão preventiva. A defesa alega excesso de prazo na custódia iniciada em 09/11/2021, paralisação do feito por recursos interpostos por corréus quanto a crimes não imputados ao paciente, nulidade da decisão que indeferiu o desmembramento processual por ausência de fundamentação, bem como ausência de contemporaneidade e esvaziamento dos requisitos da prisão preventiva. O paciente foi denunciado e pronunciado, em 29/11/2024, pelos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, não lhe sendo imputado o crime de homicídio tentado atribuído aos corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa após a sentença de pronúncia; (ii) estabelecer se a manutenção da unidade processual e o indeferimento do desmembramento configuram nulidade por ausência de fundamentação; (iii) determinar se estão ausentes os requisitos e a contemporaneidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência da sentença de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.

4. A aferição do excesso de prazo não se realiza por critério meramente aritmético, mas à luz da razoabilidade, consideradas a complexidade do feito, o número de réus e a pluralidade de atos processuais.

5. O processo envolve cinco acusados e apura crimes de homicídio tentado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma de fogo, circunstâncias que evidenciam elevada complexidade e justificam a dilação temporal.

6. A autoridade apontada como coatora adota providências para o regular processamento dos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelos corréus, inexistindo inércia injustificada do juízo.

7. A manutenção da unidade processual constitui regra, conforme o art. 583, parágrafo único, do CPP, a fim de evitar decisões contraditórias e preservar a conexão probatória, conforme precedentes desta Corte.

8. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da persistência dos fundamentos que a justificaram, não se esvaindo pelo mero decurso do tempo.

9. O juízo de origem realiza revisão periódica da custódia e mantém a prisão com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de duas pistolas calibre 9mm, munições, carregadores e significativa quantidade de entorpecentes, fundamentos idôneos para resguardar a ordem pública.

10. Inexistem elementos novos capazes de afastar os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante do estágio processual pós-pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência da sentença de pronúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.

2. A análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus e atos processuais.

3. A manutenção da unidade processual é regra no caso de pluralidade de réus, visando evitar decisões contraditórias e preservar a conexão probatória.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste enquanto persistirem os fundamentos concretos que a justificam, não sendo afastada pelo mero decurso do tempo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, IV; CPP, art. 583, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 21; TJ-ES, HC nº 0023332-02.2022.8.08.0000, Rel. Adalto Dias Tristão, j. 26/05/2021; TJ-ES, HC nº 5016233-51.2024.8.08.0000, Rel. Helimar Pinto, publ. 19/12/2024; TJ-ES, HC nº 5018705-25.2024.8.08.0000, Rel. Adriana Costa de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEONARDO DE ANDRADE DIAS
, em face de ato coator proferido pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal n° 0009680-42.2021.8.08.0012.

Consoante a inicial (ID 17904385), as impetrantes alegam excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, segregado desde 09/11/2021.

Sustentam, ainda, que o feito se encontra paralisado em razão de recursos interpostos por corréus quanto a crimes não imputados ao paciente na pronúncia, e aduzem nulidade da decisão que manteve a prisão por ausência de fundamentação quanto ao pedido de desmembramento processual.

Aduz, ainda, ausência de contemporaneidade e esvaziamento dos requisitos da prisão preventiva.

Requer, ao final, a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente.

Quanto ao mérito, postula pela concessão definitiva da ordem para “
d.1) Declarar a nulidade da decisão proferida no ID 88593541, por negativa de prestação jurisdicional; d.2) Reconhecer o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo e da violação aos princípios da razoável duração do processo e da presunção de inocência, confirmando a liminar para revogar a prisão preventiva do Paciente; d.3) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que se determine ao juízo de piso o imediato desmembramento do processo nº 0009680-42.2021.8.08.0012 em relação ao Paciente, com a consequente designação de seu julgamento em caráter de urgência
”.

Instada a se manifestar, a autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 18176699.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 18185237.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 18312001 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEONARDO DE ANDRADE DIAS
, em face de ato coator proferido pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal n° 0009680-42.2021.8.08.0012.

Consoante a inicial (ID 17904385), as impetrantes alegam excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, segregado desde 09/11/2021.

Sustentam que o feito se encontra paralisado em razão de recursos interpostos por corréus quanto a crimes não imputados ao paciente na pronúncia e aduzem nulidade da decisão que manteve a prisão por ausência de fundamentação quanto ao pedido de desmembramento processual.

Aduz, ainda, ausência de contemporaneidade e esvaziamento dos requisitos da prisão preventiva.

Requer, ao final, a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente.

Quanto ao mérito, postula pela concessão definitiva da ordem para “
d.1) Declarar a nulidade da decisão proferida no ID 88593541, por negativa de prestação jurisdicional; d.2) Reconhecer o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo e da violação aos princípios da razoável duração do processo e da presunção de inocência, confirmando a liminar para revogar a prisão preventiva do Paciente; d.3) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que se determine ao juízo de piso o imediato desmembramento do processo nº 0009680-42.2021.8.08.0012 em relação ao Paciente, com a consequente designação de seu julgamento em caráter de urgência
”.

Constou dos autos que a investigação policial foi iniciada após uma tentativa de homicídio contra a vítima Daniel Henrique de Lima, perpetrada, em tese, pelos corréus Edion, Carlos e Deiverson, motivada por disputas relacionadas ao tráfico de drogas, sendo o fato criminoso praticado na data de 08 de novembro de 2021, no bairro Flexal I, em Cariacica/ES.

No desdobramento das diligências, no dia 09 de novembro de 2021, policiais civis localizaram o paciente, Leonardo de Andrade Dias, acompanhado dos corréus Edion e Sérgio, em uma residência na qual, após buscas, foram apreendidas: duas pistolas calibre 9mm (marcas Taurus e Bersa), 68 munições intactas e quatro carregadores; 65 buchas de maconha, 36 pinos de cocaína e 69 pedras de crack, além de porções de farelo de maconha; pinos vazios para acondicionamento, sacolas de "chup-chup", uma touca ninja e a quantia de R$ 95,75.

Diante do acervo probatório, o paciente foi denunciado e, posteriormente, pronunciado em 29 de novembro de 2024.

A classificação penal atribuída a Leonardo de Andrade Dias, ratificada na sentença de pronúncia, subsume-se aos tipos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06. ]

Importante frisar que muito embora a ação penal originária esteja tramitando sob o rito do Tribunal do júri, o paciente não foi pronunciado pelo crime de homicídio tentado, imputação restrita aos demais corréus.

Consoante já dito, as impetrantes sustentam que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da paralisação do feito por recursos de terceiros e da nulidade da decisão que manteve a prisão sem fundamentar o indeferimento do desmembramento processual.

Aduzem, ainda, o esvaziamento dos requisitos da prisão preventiva ante a ausência de contemporaneidade.

Por outro lado, consoante as informações prestadas por parte da autoridade coatora (ID 18176699), verifica-se que o feito originário é de elevada complexidade, envolve cinco réus e apura crimes de homicídio tentado, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte de arma de fogo e homicídio tentado.

No que tange à tese de excesso de prazo, as informações esclarecem que a instrução processual da primeira fase do procedimento do Júri foi encerrada, culminando na sentença de pronúncia proferida em 29 de novembro de 2024.

Na referida decisão, o paciente Leonardo de Andrade Dias foi pronunciado como incurso nos crimes dos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Nesse contexto, conforme ressaltei na decisão que indeferiu o pleito liminar, incide a orientação da
Súmula nº 21 do STJ
, segundo a qual "
pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
".

Conforme orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte, a aferição do excesso de prazo não deve ser meramente aritmética, mas sim pautada pela razoabilidade frente à complexidade da causa, ao número de acusados e à pluralidade de atos processuais.

Nesse sentido, “
Os prazos processuais estabelecidos no CPP não possuem caráter absoluto, devendo ser flexibilizados em razão das peculiaridades da causa e em prestígio ao princípio da razoabilidade. Portanto descabe a alegação de que a instrução se arrastou por período de tempo considerável estando o réu preso, e que mesmo não sendo tais prazos absolutos, devendo ser flexibilizados em benefício da instrução criminal
” (TJ-ES - HC: 00233320220208080000, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021).

Quanto à alegação de estagnação processual e ausência de desmembramento, o Juízo originário informou que, após a interposição de Recursos em Sentido Estrito por parte dos corréus, foram adotadas providências para a formação do instrumento e processamento do recurso, inclusive com determinações urgentes para o cumprimento de diligências pela serventia.

A decisão impugnada, portanto, observou orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “
A manutenção da unidade processual em casos de pluralidade de réus é regra prevista no CPP, art. 583, parágrafo único, que visa evitar decisões contraditórias e preservar a conexão probatória
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50162335120248080000, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal, publicado em 19/12/2024).

Ademais, a autoridade coatora consignou que, em 14 de janeiro de 2026, realizou a revisão periódica da custódia, mantendo a prisão preventiva por não vislumbrar alteração no quadro fático-jurídico que a justificasse, circunstância que fragiliza a alegação de ausência de contemporaneidade.

Da mesma forma, “
A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser avaliada com base nos motivos ensejadores da custódia, não se esvaindo pelo mero decurso do tempo
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50187052520248080000, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal).

Na sequência, observo que a manutenção da segregação cautelar foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, que resultou em apreensão de vultosa quantidade de drogas e armamento, e na necessidade de resguardar a ordem pública.

Portanto, em sede de cognição sumária e diante do estágio processual pós-pronúncia detalhado pelo Juízo
a quo
, não restam configurados os requisitos necessários para a desconstituição liminar do decreto prisional.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.